Tribunal: STF
Processo: ARE 979996
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.7.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão do adicional noturno à recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.